Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737461-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela WALMIR DIAS NOVAES E OUTRA contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução n. 0001297-40.2009.8.07.007, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., determinou o prosseguimento do feito, considerando sanável o defeito de representação (ID 107281034, origem). Em suas razões (ID 30918250), sustentam os agravantes, inicialmente, se tratar de execução de título extrajudicial movida pela instituição financeira agravada, fundada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Relatam que os atos processuais praticados em nome do agravado estão viciados por defeito de representação, pois o instrumento de ID 89634753 veda o substabelecimento de poderes de forma genérica. Ademais, haveria de ser assinado por ambos os patronos em conjunto (Dr. José Walter de Sousa Filho e Dra. Maria Angélica Cardoso Ferreira de Souza), o que não foi observado. Assim, nos termos dos artigos 76 e 104 do Código de Processo Civil, não estando os advogados legalmente constituídos, o exequente deve ser intimado a regularizar o vício de representação, sob pena de extinção do feito. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a realização do leilão do imóvel no juízo deprecado. No mérito, buscam a reforma da decisão, com a devida intimação do agravado para regularizar a representação processual. Preparo efetuado (ID 30918252). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do feito, uma vez que o defeito de representação é vício sanável (ID 107281034, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Na petição de ID 105302892 dos autos de origem, sustentaram os agravantes a ocorrência do vício de representação, alegando que o instrumento procuratório outorgado pelo autor, em 02/10/2014 (ID 31275175/31275178), concedeu poderes aos patronos JOSÉ WALTER DE SOUZA FILHO e MARIA ANGÉLICA CARDOSO FERREIRA DE SOUZA. Acrescenta que o citado instrumento veda o substabelecimento de poderes de forma genérica e indeterminada, o que não foi observado em ID 31275178, ID 31275247, ID 31275248 e ID 36866054. Por conseguinte, em virtude da recorrente postulação por profissionais não habilitados, pleitearam a anulação dos atos processuais praticados e a extinção do processo, a fim de cancelar a hasta pública prevista para 18/11/2021. Compulsando os autos de origem, especificamente o substabelecimento de ID 31275178, este indica expressamente a outorga de poderes aos advogados DANIEL EDUARDO ALVES FERREIRA, MYLNEN CHRISTINE BORGES AMARAL FERREIRA, JOSÉ MARIO RIBEIRO DE FRANÇA LOPES, CRISTINA MOURA DA SILVA e POLIANA BÁRBARA DE SOUZA para “acompanhar os autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO que move contra WALMIR DIAS NOVAES e outro, n. 2009.07.1.009956-5, em curso perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF”, não havendo que se falar em substabelecimento genérico ou indeterminado. Após, em ID 31275248, o senhor DANIEL EDUARDO ALVES FERREIRA substabelece, com reserva, aos advogados THAMIRIS THAMIS SIPRIANO ALVES, RAFAEL MARTINS DA COSTA, MARCELO LEITE DE ARAÚJO, ROSANGELA DA SILVA, ANA CAROLINA DA SILVA e RAYANA KALLYNE GÓS, os poderes outorgados pelo BANCO BRADESCO S.A. Em ID 36866054, em substabelecimento assinado em conjunto pelos patronos JOSÉ WALTER e MARIA ANGÉLICA, foram outorgados poderes também a ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA e KALESSA KELLY JORGE DA SILVA. Com efeito, em análise perfunctória da matéria, os advogados mencionados na petição de ID 105302892, cuja atuação se deu supostamente sem poderes, foram devidamente substabelecidos nos autos. Assim, fica afastada a plausibilidade do direito vindicado. Acrescenta-se, em arremate, que o leilão estava agendado para o dia 18 de novembro de 2021 (ID 106838926 da origem), data que antecede a interposição do presente instrumento, e não há nos autos notícia sobre eventual adiamento, ficando afastada a urgência do pleito. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator